Tribunal: CARF
Processo: 10073.720136/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ILEGALIDADE INCONTROVERSA DO ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) COM BASE EM SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT) SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. CONFRONTO ENTRE O VTN DECLARADO E O VTN DO LAUDO. PREVALÊNCIA DO VALOR MAIOR CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE.
Sendo incabível a manutenção do arbitramento do VTN com base em SIPT sem aptidão agrícola e havendo produção de laudo, pelo sujeito passivo, com VTN superior ao declarado, deve prevalecer o valor confessado no laudo, tendo em vista o princípio da busca pela verdade material.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.720136/2007-14
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.598 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2003
ITR. ILEGALIDADE INCONTROVERSA DO ARBITRAMENTO DO
VALOR DA TERRA NUA (VTN) COM BASE EM SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT) SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. CONFRONTO ENTRE O
VTN DECLARADO E O VTN DO LAUDO. PREVALÊNCIA DO VALOR
MAIOR CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE.
Sendo incabível a manutenção do arbitramento do VTN com base em SIPT
sem aptidão agrícola e havendo produção de laudo, pelo sujeito passivo, com
VTN superior ao declarado, deve prevalecer o valor confessado no laudo,
tendo em vista o princípio da busca pela verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2401-006.946 e do Acórdão de Embargos 2401-007.341, e que foi totalmente admitido pela
Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
desconsideração do montante indicado pelo contribuinte a título de VTN com base em laudo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720136/2007-14
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.598 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720136/2007-14

técnico juntado aos autos. Seguem as ementas das decisões, nos pontos que interessam ao
presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Ementa do acórdão de embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada omissão no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o
saneamento do vício apontado, ainda que sem efeitos infringentes.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, acolher os embargos, sem
efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada. Vencidos os conselheiros Andréa
Viana Arrais Egypto, Thiago Duca Amoni e Rayd Santana Ferreira que rejeitavam os
embargos.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigmas 9202-003.749 e 2101-002.612, tendo o sujeito passivo
apresentado laudo técnico, tem-se como confessado e incontroverso o valor relativo à
diferença positiva entre o laudo e o valor declarado, devendo ser assim utilizado para o
cálculo do ITR.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do acórdão de
embargos, do recurso especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e
apresentou contrarrazões, nas quais basicamente afirma que o recurso “sequer deve ser
recebido” e que o apelo deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
Sobre as considerações do sujeito passivo acerca do empate no julgamento dos
embargos de declaração e da mudança de critério de julgamento instituída pela Lei 13988/20,
que teria extinto o voto de qualidade no CARF, elas são impertinentes ao caso concreto, visto
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.598 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720136/2007-14

que os embargos foram julgados em 16 de janeiro de 2020, quando ainda não havia sido editada
nem tampouco publicada a aludida Lei, o que somente ocorreu em 14 de abril de 2020.
Logo, demonstrada a divergência e presentes os demais pressupostos de
admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido.
2
Laudo com VTN superior ao montante declarado
Discute-se nos autos se, uma vez rejeitado o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado
com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT) sem aptidão agrícola, deve ser admitido como
correto o valor declarado na Declaração do ITR (DITR) ou o valor supostamente confessado
pelo sujeito passivo em Laudo Técnico cujo VTN é superior àquele declarado.
Pois bem. Entendo que o recurso fazendário deve ser provido e que, como o
processo administrativo fiscal norteia-se pelo princípio da legalidade e seu consectário princípio
da verdade real, descabe ignorar a confissão introduzida pelo Laudo apresentado pelo próprio
contribuinte, que revela a inconsistência do VTN por ele declarado na DITR.
O julgador administrativo não pode ignorar as provas apresentadas pelo sujeito
passivo, que demonstram a realidade dos fatos sob sua apreciação e julgamento. Caso contrário,
acabar-se-ia por praticar uma ilegalidade em face do desconhecimento proposital da verdade dos
fatos e das suas circunstâncias. Como diz o professor Hugo de Brito Machado Segundo1:
De acordo com o princípio da busca pela verdade real, também conhecido como
princípio da busca pela verdade material, decorrente direto da regra da legalidade, a
Administração não pode agir baseada apenas em presunções, sempre que lhe for
possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos correspondentes.
Noutro giro, e consoante exposto no paradigma 9202-003.749:
[...] tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare
maior do que aquele declarado [...], entendo, com a devida vênia do julgador a quo, que
seja de se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado [...].
O fato de as decisões administrativas anteriores não terem acatado o valor do
laudo em função do descumprimento de requisitos formais (inexistência de ART e inobservância
das normas da ABNT) não afasta a confissão dele resultante, mormente porque, como já dito, o
processo administrativo fiscal é orientado pela busca da verdade material.
Logo, deve ser provido o apelo nobre da Fazenda Nacional, a fim de que
prevaleça o valor constante do laudo (R$2500,00/ha2).
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 31
2 No recurso voluntário, efl. 172, afirmou o sujeito passivo: "Posteriormente, fora elaborado novo laudo por nova
empresa de consultoria, o qual concluiu que o Valor da Terra Nua em era, março de 2003 (esta é a data base do
laudo), de R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos e reais)".
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital